Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. AGRAVANTE. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA FIXADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). TRATAMENTO AMBULATORIAL (ARTIGO 98, CP). LAUDO PSIQUIÁTRICO.
1. Apelação interposta pela Defesa que requer a absolvição do crime de desacato; que seja utilizada a fração de 1/6 para as circunstâncias consideradas desfavoráveis; e, que a pena seja diminuída em 2/3 pela semi-imputabilidade.
2. O desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução.
3. A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
5. Laudo Psiquiátrico constante nos autos aponta que o réu é semi-imputável, sendo que a fração de redução de 1/3 (um terço) está de acordo com a diminuição da capacidade de entendimento do réu (artigo 26, parágrafo único do Código Penal). Ademais o exame pericial aponta a necessidade de tratamento ambulatorial, razão pela qual correta a substituição da pena privativa de liberdade pelo referido tratamento, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano (artigo 98, do Código Penal).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.